Tribunal: TJDFT
Processo: 0005121-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. OMISSÃO E ERRO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. O embargante alega omissão e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão e erro no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”.
4. No caso, o aresto destacou o fato de a contagem prevista no artigo 40 da Lei de Execuções fiscais iniciar-se a partir da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 566. 4.1. O aresto asseverou que, segundo a interpretação do STJ, o início automático do prazo de suspensão de um ano para a prescrição requer duas condições. Primeira, a não localização do devedor (tentativa frustrada de citação) ou de seus bens (tentativa frustrada de penhora). Segunda, e última, o conhecimento da Fazenda Pública sobre o ato frustrado, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão. 4.2. O acordão esclareceu não interromper o prazo, o mero pedido de renovação de pesquisa de bens, nos termos Tema Repetitivo no 568 do STJ, pois não se enquadra nas causas expressamente previstas para a interrupção da prescrição. 4.3. Além disso, o procedimento de digitalização de autos também não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no aresto capaz de caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido do apelante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.